Tribunal: TJDFT
Processo: 0740560-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. RECURSO IMPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 1. O recorrente requer a reforma da decisão agravada para que seja deferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2. O art. 50 do Código Civil adota a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, além de comprovação de insolvência, é necessária a demonstração do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. 2.1. O desvio de finalidade consiste no direcionamento da sociedade para atividades diferentes daquelas que constam de seu contrato social. A confusão patrimonial se caracteriza pela transferência do patrimônio social para o nome de administradores ou sócios. 2.2. Constitui-se em medida excepcional, aplicável somente nos casos em que evidenciadas as circunstâncias legalmente definidas, quer dizer, quando demonstrado, efetivamente, que ocorreu o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Sem a demonstração cabal disto é incabível a desconstituição.

3. Ausentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios no polo passivo do cumprimento de sentença da origem, uma vez que inexistem indícios de gestão fraudulenta, de confusão entre o patrimônio dos sócios e da empresa executada, nem de que houve transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações. 3.1. A simples extinção irregular, por si só, não caracteriza nem o desvio de finalidade, nem a confusão patrimonial, não sendo motivação suficiente para afastar a autonomia patrimonial dos sócios.

4. Jurisprudência: “(...) Em que pese ser possível a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica, tal medida é excepcional, podendo ser aplicada apenas quando evidenciados os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil, quais sejam, abuso da estrutura da pessoa jurídica face ao desvio de finalidade ou à confusão patrimonial. 3. A mera alegação de encerramento irregular da empresa, ausência de patrimônio sem restrições judiciais passível de penhora e existência de recursos particulares dos sócios, não enseja, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (07183206120188070000, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 11/02/2019).

5. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que só deve ser adotada quando demonstrados, mediante elementos robustos, os requisitos estabelecidos no artigo 50 do Código Civil:

6. Recurso improvido.